Tribunal: TJSP
Processo: 2269839-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Rejeição de impugnação à penhora – Inconformismo – Alegado descabimento da penhora por ter havido constituição de hipoteca sobre o imóvel penhorado, com prazo de pagamento para 20 anos – Improcedência – Prazo de 20 anos relativo à possibilidade de duração da garantia, não guardando relação com o inadimplemento da dívida,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Rejeição de impugnação à penhora – Inconformismo – Alegado descabimento da penhora por ter havido constituição de hipoteca sobre o imóvel penhorado, com prazo de pagamento para 20 anos – Improcedência – Prazo de 20 anos relativo à possibilidade de duração da garantia, não guardando relação com o inadimplemento da dívida, incontroverso – Inexistência de óbice a que o imóvel hipotecado possa ser penhorado na execução tendente à satisfação da dívida inadimplida – Condenação por litigância de má-fé, requerida pela agravada, pela interposição do recurso, descabida – Alegado propósito protelatório não vislumbrado – Descabimento, outrossim, de honorários advocatícios em agravo de instrumento, salvo hipóteses excepcionais, que não se verificam – Decisão mantida – Recurso não provido.